Tribunal: TJMT
Processo: 1016476-34.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016476-34.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DAGNER RAFAEL LOPES AMORIM - CPF: 690.138.451-34 (AGRAVANTE), LUCAS BONATO DE AMORIM - CPF: 024.848.801-54 (ADVOGADO), ALEXANDRA SANTOS DE SANTANA AMORIM - CPF: 891.844.671-34 (AGRAVANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.099/0001-18 (AGRAVADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE EMBARGOS – ACÓRDÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - INEXISTÊNCIA DE EFEITO MODIFICATIVO OU INTEGRATIVO – CARÁTER PROTELATÓRIO – RECURSO REJEITADO COM MULTA.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. O magistrado não tem obrigação de refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de alterar a decisão, mas tão somente fundamentar suficientemente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC. (STJ, EDcl no MS 21.315/DF)

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

4. Fica reconhecido o caráter protelatório e consequente aplicação da multa prevista no art. 1026, §2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por DAGNER RAFAEL LOPES AMORIM e ALEXANDRA SANTOS DE SANTANA AMORIM, através da petição (ID 86126499), contra acórdão proferido no respectivo Embargos de Declaração, onde figura como parte contrária SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA., que rejeitou a sua pretensão recursal.

Inconformados sustentam os Embargantes que o acórdão contém vício passível de correção, haja vista que (i) foi omisso quanto a aplicação da OBS3 da parte do B do contrato assinado entre as partes; (ii) não há nos autos qualquer pedido de providência da empresa vendedora para realização do pagamento, comprovando que o pagamento realizado no dia 23/06/2015 foi após os 30 dias previstos em contrato; (iii) sem que haja a extrapolação desse prazo (30 dias do pedido de providência) os autores não estão em mora; (iv) houve omissão quanto a demonstração da distinção do caso em julgamento e a jurisprudência invocada da mesma câmara julgadora em julho de 2020.

Os Embargados apresentaram manifestação pugnando pela manutenção do julgamento colegiado e aplicação da multa do art. 1026, §2º, do CPC pela intenção manifestamente protelatória da Embargante – ID 139667696.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Após a publicação do acórdão recorrido (ID 84858981), por meio da qual esta Câmara Cível, à unanimidade, rejeitou a pretensão deduzida no respectivo Embargos de Declaração, alega-se a presença de vício passível de saneamento na via.

Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

Estes embargos de declaração são uma repetição daquele interposto anteriormente de ID 76277957, que foi rejeitado por unanimidade, o que demonstra, na verdade, a insatisfação da embargante com a decisão que não lhe foi favorável.

Como já observado, se a decisão está fundamentada em entendimento diverso daquele que a parte entende pertinente à espécie, tal fato não configura nenhuma das hipóteses de embargos de declaração, na acepção técnico-jurídica.

Nota-se que tanto na sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, tanto no julgamento do Recurso de Apelação, bem ainda no Agravo Interno e nos Embargos de Declaração, o conjunto probatório foi devidamente analisado, e a decisão manteve o desprovimento do apelo e manteve a sentença de improcedência da ação.

Os embargos de declaração não se prestam para responder a questionário de parte que busca perquirir sobre os motivos da decisão.

Ainda, permitir a repetição de embargos de declaração seria eternizar as demandas com a interrupção de prazos recursais, ocorrência não pretendida pelo Estado/Juiz, que deve sempre atuar de forma rápida e eficaz na solução dos litígios.

"In casu", o que pretende o embargante, em última análise, é adequar a decisão ao seu interesse, com o escopo de conferir efeito modificativo ao julgado, o que é inadmissível.

Mesmo assim, convém novamente anotar que não procede a alegação de que houve omissão em relação à tese relativa à análise das cláusulas contratuais na fase recursal, uma vez que houve sua deliberação em preliminar específica:

“Ocorre que o caso dos autos não está regulado pelo aludido Programa de Governo, já que o financiamento da “Parte B” deveria ser providenciado pelos Agravantes em instituição bancária de sua preferência ou, ainda, poderiam efetuar o pagamento com recursos próprios.

Logo, se a quitação do preço do imóvel por parte dos compradores (Agravantes) se deu em 23/06/2015, ou seja, quase 01 (um) ano depois do prazo previsto no contrato - 31/05/2014 – não podem se valer da própria torpeza para alegar descumprimento da parte adversa, já que a obrigação de pagar o valor contratado deveria ser feita antes de entregue a unidade imobiliária.

Feitas essas considerações, concluída a construção do Condomínio São Lourenço em 02/04/2015, com a entrega do “Habite-se”, nasceu para os Adquirentes/Agravantes a obrigação de comprovar a satisfação do Item V do resumo do contrato, concernente ao pagamento do saldo devedor (“Parte B”).

Não é demasiado repetir mais uma vez que o Obs. 3 do Item II é expresso ao informar que o limite para pagamento da Parte B era a data constante no Item II, qual seja 31/05/2014, independentemente do modo de opção de pagamento, seja por recursos próprios ou por financiamento, enquanto que a quitação do preço do imóvel por parte dos compradores (Agravantes) se deu em 23/06/2015, comprovando o inadimplemento em relação a parte B, depois de decorrido o prazo limite.

A divergência sobre o descumprimento do contrato foi objetivamente tratada no acórdão recorrido, destacando derradeiramente que:

“Estando os Agravantes em mora nessa época, já que o pagamento derradeiro foi feito em 23/06/2015, cessa a mora da Agravada/Alienante. E, como corolário lógico, afastam-se os lucros cessantes.”

Deflui-se dai que este julgador, ao contrário do alegado pelo Embargante, resolveu a divergência sobre as questões formuladas pelos embargantes com base noutros elementos probatórios nos autos, suficientes e apreciados dentro do livre convencimento motivado.

Na verdade, a Embargante pretende a cada passo processual proceder com nova petição repetindo as mesmas teses recursais já exaustivamente tratadas, almejando não suportar o resultado do julgamento.

Assim, não assiste razão a tese do embargante, pois a matéria questionada foi bem examinada. Ademais, os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria já debatida pela Turma em processo outro.

Nem se diga que a postura do relator no precedente citado, teria o condão de vincular este relator que apreciou o mérito do apelo, devendo o processo ser analisado de acordo com cada em concreto, motivo pelo qual não há razoabilidade alguma em suscitar-se omissão a tal respeito.

Logo, não é possível, na via estreita dos embargos de declaração, revisar-se a decisão embargada. Igualmente, não é cabível a sua modificação, com alteração de sua substância ou sentido, exceto em situações excepcionalíssimas, o que não se verifica.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Bem por isso, o eventual fato do acórdão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que “para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argúi na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

De outro norte, o argumento de que a decisão colegiada afrontou dispositivo, ou lhe deu interpretação diversa de decisões outras, com a devida vênia, igualmente não se ajusta ao objeto dos Embargos, porque não se insere na enumeração dos vícios corrigíveis por esta via.

Referidas violações de preceitos constitucionais e/ou legais, se cometidas pelos votos formadores da decisão recorrida, não são passíveis de correção nesta fase recursal, hão de ser examinadas se interpostos os adequados recurso aos Tribunais Superiores.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Com estas considerações, REJEITO os Embargos de Declaração e, reconhecendo o caráter protelatório, aplico a multa prevista no art. 1026, §2º, do CPC em 2% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023